Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-07.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO E ASSESSORAMENTO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ABUSIVIDADE E NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por SAMARA DE OLIVEIRA SILVA CONSULTORIA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restituição de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao recorrido. Em seu recurso, sustenta a regularidade do contrato, uma vez que possui cláusula expressa acerca da ausência de garantia da aprovação do crédito, já que sua função é apenas intermediar e assessorar os clientes, não existindo abusividade no contrato ajustado entre as partes. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, ou, alternativamente, a minoração do valor.

2. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos (ID 32492458 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 32492464).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

4. Os documentos juntados pela recorrida, em especial os áudios, são suficientes para demonstrar que a consumidora tinha intenção de adquirir uma motocicleta e não um contrato de assessoria. A recorrente, por outro lado, não demonstrou a efetiva prestação de serviço de assessoramento financeiro e melhoramento do score, já que os documentos juntados além do contrato tratam apenas de um questionário de consciência financeira e consultas ao SPC. Evidente, portanto, que o contrato firmado fere os princípios da boa-fé contratual (art. 422, CC), da equidade e coloca o consumidor em desvantagem excessiva, além de ser incompatível com a boa-fé (art. 51, IV, CDC).

5. Diante do quadro fático, correta a sentença que determinou a resolução contratual com a restituição integral dos valores pagos. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, razão pela qual, reconhecida a nulidade do contrato, deve a restituição se dar de forma integral, com a devolução dos valores pagos, o que afasta o pedido de minoração da restituição.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor atualizado da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.